Tribunal: TJDFT
Processo: 0717898-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Processo : 0717898-18.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo tirado da r. decisão[1] que indeferiu a tutela antecipada para determinar a agravada o pagamento mensal ao agravante de R$ 5.142,31, bem como das custas decorrentes da cirurgia ortopédica. O juízo a quo entendeu que “os fundamentos de fato apresentados pela parte não estão completamente esclarecidos, sendo necessária a formação da relação processual e esclarecimentos dos fatos, de forma que não está presente a necessária probabilidade do direito.”. O agravante alega a agravada colidiu em sua motocicleta ao convergir abruptamente à esquerda, apontando que tal fato pode ser comprovado por meio do Boletim de Ocorrência no 6.830/2018-2, bem como foi confessado pela motorista. Assevera ter sofrido inúmeros ferimentos, principalmente em sua perna direita, salientando a existência de ressonância magnética e laudo médico corroborando tais lesões. Reputa presente a probabilidade do direito e assenta o perigo de dano na redução de seus rendimentos e consequente prejuízo no seu sustento e de sua família, assim como na necessidade de realização mais breve possível da operação. Requer a antecipação da tutela recursal a fim de que a agravante arque com os gastos decorrentes da cirurgia do joelho direito e pague pensão mensal de R$ 5.142,31. Decido. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, em juízo preliminar, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar, qual seja, a probabilidade de provimento do recurso. Conforme o art. 950 do Código Civil, a perda ou depreciação da capacidade laborativa, por força de lesão corporal ou à saúde, autoriza a concessão de alimentos indenizatórios à vítima. Todavia, na espécie, não é possível antecipar o pagamento da indenização pelos danos sofridos em decorrência de acidente automobilístico, por ser necessário que a questão seja examinada em um juízo de cognição exauriente, após ampla dilação probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, aresto deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO MENSAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA AUTORA (MÃE) EM RELAÇÃO À VÍTIMA (FILHO). NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com art. 300 do CPC, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela exige como pressupostos: a existência de elementos suficientes a evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito demanda efetiva dilação probatória, não estando presente nos autos provas aptas a comprovar a plausibilidade dos argumentos trazidos pela parte agravante. 3. Tendo em vista que a questão reclama dilação probatória, exigindo-se a observância da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento, o pleito recursal não merece prosperar, devendo a situação ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida. (AGI 0718131-83.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, julgado em 27/3/2019, Dje 11/4/2019. Negritado) Destaco uma maior complexidade ao caso ante a existência de intrumento particular[2] em que as partes acordaram sobre a culpa e o pagamento de indenização por período determinado (até 10.01.2019). Aliás, tal documento tem sua legalidade questionada pelo próprio agravante. Destarte, não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos basta para sua negativa. Indefiro os pedidos liminares. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 63459692, na origem [processo no 0714662-55.2020.8.07.0001]. [2] Id. 63428423 na origem [processo no 0714662-55.2020.8.07.0001].